Tribunal: TJMT
Processo: 1024906-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1024906-20.2024.8.11.0000
EMENTA (Resolução CNJ 154/2024)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de 30 (trinta) invólucros de maconha, com massa de, aproximadamente, 18 kg (dezoito quilos); (ii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta, consistente na quantidade de entorpecentes; (iii) paciente possui predicados pessoais favoráveis.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) saber se os predicados pessoais favoráveis do paciente permitem a substituição da medida segregatícia por cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de entorpecentes é capaz de justificar a gravidade concreta do delito e, consequentemente, fundamentar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
6. Eventuais predicados pessoais favoráveis não afastam a imprescindibilidade medida segregatícia quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 923.435/MG; Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024906-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANTONIO FRANCISCO TEIXEIRA - CPF: 604.036.591-91 (PACIENTE), Juízo Plantonista do Polo II do TJMT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

EMENTA
(Resolução CNJ 154/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de
30 (trinta) invólucros de maconha, com massa de, aproximadamente, 18 kg (dezoito quilos)
;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta, consistente na quantidade de entorpecentes;
(iii)
paciente possui predicados pessoais favoráveis.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se os predicados pessoais favoráveis do paciente permitem a substituição da medida segregatícia por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de entorpecentes é capaz de justificar a gravidade concreta do delito e, consequentemente, fundamentar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

6. Eventuais predicados pessoais favoráveis não afastam a imprescindibilidade medida segregatícia quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 923.435/MG; Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Antônio Francisco Teixeira
em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Conforme se verifica dos autos, em 31/agosto/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, consistente na apreensão de, aproximadamente, 18 (dezoito) quilos de maconha.

Inconformada, a impetrante sustenta a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, pois a decisão constritiva pautou-se apenas na quantidade de entorpecentes apreendidos e em antecedentes criminais antigos, à revelia dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 237392197).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 238257663).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 240754153).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa dos autos, na data de 31/agosto/2024, a Polícia Militar foi informada pela Polícia Rodoviária Federal de que um determinado veículo (Fiat Idea ELX, placa EFW5G82) estaria transportando entorpecentes. Diante disso, os militares realizaram a abordagem do referido automóvel e encontraram nos pneus 30 (trinta) invólucros de maconha, com massa de, aproximadamente, 18 kg (dezoito quilos).

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva, nos termos a seguir:

[...] “No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do(s) autuado(s). No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública, isto porque o(a) custodiado(a) aparentemente demonstra profissionalismo e desenvoltura na prática delitiva por supostamente
ter em seu poder 17.930g de massa bruta de maconha acondicionada dentro de 3 pneus no porta-malas do carro que teria saído de Porto Esperidião/MT com destino a Salto do Céu/MT, sendo abordado aproximadamente 70km de distância do local de origem. Nesse sentido o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: “25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

O(s) custodiado(s) responde e/ou respondeu ao(à) procedimento(s):
a) Ação penal n. 47-30.2003.8.11.0052 da Vara Única de Rio Branco, por infração ao art. 171, caput, e 180, caput, do Código Penal, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em 13.1.2010. b) Ação penal n. 24-50.2004.8.11.0052 da Vara Única de Rio Branco, por infração ao art. 180, caput, do Código Penal, condenado a pena de 1 ano e 9 meses de reclusão e pagamento de 40 dias-multa, com sentença transitada em julgado em 12.2.2009. c) Execução penal n. 196-89.2004.8.11.0052, oriunda da condenação na ação penal n. 39-19.2004.811.0052 da Vara Única de Rio Branco, por infração ao art. 180, caput, do Código Penal e art. 309 da Lei 9.503/97, condenado a pena de 2 anos de reclusão, 6 meses de detenção e 70 dias multa, transitada em julgado em 12.5.2004. d) Ação penal n. 96-37.2004.8.11.0052 da Vara Única Rio Branco, por infração ao art. 180, caput, do Código Penal, extinta a punibilidade pela prescrição retroativa em 20.9.2012. No respeitante, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça” [...]
(id. 237151162, p. 71).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Ressai do Laudo Pericial elaborado pela Politec (id. 237151162, p. 15) que foram apreendidas 30 (trinta) porções de maconha na posse do paciente, pesando, aproximadamente, 18 kg (dezoito quilos).

Nesse panorama, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, porque
a quantidade de droga apreendida é capaz de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois essa circunstância extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo (AgRg no HC n. 923.435/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ademais, no caso concreto, resta evidenciado o emprego de razoável sofisticação na conduta delituosa atribuída ao paciente, consistente no acondicionamento da droga no interior de pneus com o propósito de ludibriar a fiscalização dos agentes de segurança pública.

Logo, ainda que os registros criminais em desfavor do paciente sejam demasiadamente antigos, a gravidade concreta do delito é suficiente para a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

Ademais, acerca das eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que essas não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Portanto, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024